Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, da impugnação apresentada pela parte executada, sobrevier decisão que fixa o valor devido como uma quantia intermediária entre aquela cobrada pela exequente e aquela reconhecida pela executada, é possível concluir que houve o acolhimento parcial da impugnação apresentada, em razão da fundamentação adotada na decisão combatida.
2. A prática de ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, enseja a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado, nos termos do art. 523, do CPC. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.